Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-59.2023.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra r. sentença que, dentre outras deliberações, rejeitou a ilegitimidade passiva da CDHU, bem como rejeitou a denunciação da lide, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e rejeitou o pedido de inclusão da Construtora no feito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
I – CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra r. sentença que, dentre outras deliberações, rejeitou a ilegitimidade passiva da CDHU, bem como rejeitou a denunciação da lide, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e rejeitou o pedido de inclusão da Construtora no feito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a legitimidade passiva da CDHU, da alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente, bem como a necessidade de denunciação da lide da Construtora, além de suposta existência de litisconsórcio passivo necessário.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Relação de consumo constada na situação concreta, conforme art. 3o do CDC, fato este que independe da finalidade lucrativa, ou não, da Ré. 4. A despeito da Construtora ter assumido a responsabilidade pela solidez da obra, atuou sob orientação e fiscalização da CDHU, parte legítima na demanda, inexistindo litisconsórcio passivo necessário. 5. O Consumidor tem a faculdade de escolher ingressar com a demanda somente contra a CDHU, em virtude da existência de responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, conforme assegura o art. 25, § 1o, do CDC.
IV- DISPOSITIVO E TESE.
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "A relação estabelecida pelas partes é nitidamente de consumo, fato este que independe da finalidade lucrativa, ou não, da Ré. Assim, pode o consumidor, em razão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores, ajuizar demanda somente contra a CDHU, inexistindo litisconsórcio passivo necessário, a despeito de a Construtora ter assumido a responsabilidade pela solidez da obra, eis que atuou sob orientação e fiscalização da CDHU."